Tribunal: TJDFT
Processo: 0737413-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL. PERSEGUIÇÃO. STALKING. ART. 147-A. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MULHERES. CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MENOSPREZO À CONDIÇÃO FEMININA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.
1. O crime de perseguição (stalking), tipificado no CP, art. 147-A, tutela a liberdade individual e tem por objetivo reprimir condutas reiteradas que perturbem, constranjam ou invadam a esfera de liberdade da vítima. Exige-se, portanto, habitualidade, caracterizada pela reiteração de comportamentos que importunem e afetem a autonomia pessoal.
2. Na forma do caput, a pena máxima em abstrato é de 2 anos, o que atrai a competência ao Juizado Especial Criminal (Lei 9.099/95). Trata-se de tipo penal de aplicação ampla, não restrito a situações de violência doméstica nem a vítimas do sexo feminino.
3. Constitui causa de aumento de pena, nos termos do CP, art. 147-A, § 1o, II, a prática do crime contra mulher por razões da condição de sexo feminino, assim compreendidas as hipóteses de: (i) violência doméstica e familiar ou (ii) menosprezo ou discriminação à condição de mulher (em referência ao CP, art. 121-A, §1o). Nesses casos, a pena é majorada pela metade, afastando-se a competência dos Juizados Especiais Criminais.
4. Inexistindo elementos que indiquem violência doméstica, familiar ou menosprezo à condição de mulher, mantém-se a competência do Juizado Especial Criminal.
5. Conflito de competência julgado procedente para que seja declarada a competência do Juízo do Terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília, o suscitado.